Tribunal: TJSP
Processo: 9000035-89.2017.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000035-89.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
EDIFACIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47601
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000035-89.2017.8.26.0071
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: EDIFACIO DE OLIVEIRA
COMARCA: BAURU
EXECUÇÃO No 903.780
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUIZ ENIO MÓZ GODOY
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fl.
30, datada de 21 de setembro de 2017, da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru, que, nos autos da
Execução Penal no 903.780, deferiu progressão ao regime
aberto para o sentenciado EDIFACIO DE OLIVEIRA.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que o sentenciado não preenche o requisito subjetivo para ser
agraciado com a progressão. Argumenta que a avaliação
psicológica apresentou detalhes negativos a respeito de
Edifacio. Assim, por inexistirem elementos seguros de que ele
irá se ajustar ao regime aberto, busca a reforma da decisão.
Regularmente
processado
o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
Anota-se, de início, que os autos
foram recebidos nesta Corte no dia 20.6.2018 (fl. 26). O
eminente Presidente da Seção Criminal, em 6.7.2018,
determinou a devolução dos autos ao juízo de origem para que
fosse anexada a cópia da decisão impugnada (fl. 27). Os autos
foram remetidos ao juízo de primeiro grau no dia 24.7.2018 (fl.
28) e foram devolvidos apenas em 23.8.2019 (verso de fl. 35).
A distribuição a este Magistrado se
deu em 5.11.2019, com imediata remessa à Procuradoria-Geral
de Justiça para parecer (fls. 38/39). E o processo voltou à
conclusão em 21 de janeiro de 2020.
Com
esses
esclarecimentos,
o
recurso não comporta provimento.
Edifacio conta com condenação
total de vinte anos de reclusão pela prática do crime de
latrocínio. Ele iniciou o cumprimento da pena no dia 18.10.2007
e o término dela está previsto para 18.3.2027.
Além do lapso temporal, o artigo
112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei
10.792/2003,
exige, para concessão de benesses no
cumprimento da pena, bom comportamento carcerário.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Para a progressão ao regime
aberto, o artigo 114 da Lei de Execução Penal determina que o
condenado apresente, pelos seus antecedentes ou pelo
resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios
de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de
responsabilidade ao novo regime prisional.
No caso dos autos, embora o
recorrente refira-se a uma avaliação psicológica negativa, não
trouxe para os autos cópia de eventual exame criminológico
realizado.
Além disso, e mais importante, o
sentenciado está cumprindo pena em regime aberto há mais de
dois anos. Antes de ser colocado em liberdade, usufruiu saídas
temporárias e retornou regulamente ao estabelecimento penal.
Atualmente não há notícia de que
ele tenha se envolvido em outros ilícitos penais ou que tenha
frustrado as regras da nova modalidade prisional. E, consoante
se infere da folha de antecedentes (fls. 33/35), Edifacio tem
comparecido
trimestralmente
em
juízo,
denotando
comprometimento com as condições do regime aberto.
Em
suma,
não
se
vislumbra
nenhuma razão concreta que justifique o retorno do
sentenciado para o regime semiaberto. Aliás, o regime aberto

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
poderá contribuir para a integral ressocialização de Edifacio.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator